Tribunal: TJMT
Processo: 1010678-60.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010678-60.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EVANDRO MESSIAS DE ALMEIDA PORTELLA FONTES - CPF: 005.921.411-28 (EMBARGANTE), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), E. D. O. F. - CPF: 081.521.051-55 (EMBARGANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EVANDRO MESSIAS DE ALMEIDA PORTELLA FONTES - CPF: 005.921.411-28 (EMBARGADO), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), E. D. O. F. - CPF: 081.521.051-55 (EMBARGADO), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DE PROVAS DE MÁ-FÉ. CAPITAL SEGURADO. COSSEGURO. HONORÁRIOS RECURSAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e por EVANDRO MESSIAS DE ALMEIDA PORTELLA FONTES e EDUARDA DE OLIVEIRA FONTES contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da seguradora, determinando que o pagamento da indenização securitária seja efetuado diretamente ao BANCO VOTORANTIM S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão na análise individualizada das provas relacionadas à má-fé da segurada; (
ii
) estabelecer se existe contradição quanto ao capital segurado e à modalidade vinculada; (
iii
) verificar se ocorreu omissão quanto à cláusula de cosseguro; (
iv
) determinar se houve omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais; e (v) analisar se houve omissão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da má-fé, aplicando o entendimento consolidado na Súmula 609 do STJ, não sendo necessária a menção expressa a cada documento específico apresentado pela seguradora.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater cada argumento individualmente, mas sim de enfrentar as questões relevantes e suficientes para a formação de sua convicção.

Não há contradição no reconhecimento da natureza do seguro prestamista e, simultaneamente, na adoção do valor expressamente previsto no contrato como limite da indenização.

A divisão de responsabilidade entre as seguradoras em um cosseguro é questão interna e operacional entre elas, não podendo ser oposta ao consumidor sem comprovação de ciência prévia, clara e adequada.

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o não provimento do recurso, não sendo cabível quando há provimento parcial com sucumbência recíproca em grau recursal.

As hipóteses de litigância de má-fé, previstas no art. 80 do CPC, são taxativas e de interpretação restritiva, exigindo comprovação inequívoca da conduta dolosa da parte, não configurada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

É ilícita a recusa de cobertura securitária por doença preexistente quando ausentes exames médicos prévios e prova cabal de má-fé do segurado.

No seguro prestamista, o pagamento da indenização deve ser efetuado diretamente ao credor da obrigação garantida para quitação do saldo devedor
.

R E L A T Ó R I O

ED

1010678-60.2023.8.11.0037

EVANDRO MESSIAS DE ALMEIDA PORTELLA FONTES X CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da seguradora, apenas para determinar que o pagamento da indenização securitária seja efetuado diretamente ao BANCO VOTORA
NTIM S/A.

Embargos de EVANDRO
MESSIAS DE ALMEIDA PORTELLA FONTES e EDUARDA DE OLIVEIRA FONTES: apontam omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, formulado expressamente em suas contrarrazões de apelação com base no art. 85, § 11, do CPC.

Alegam também omissão quanto ao pedido de condenação da seguradora por litigância de má-fé, argumentando que dedicaram um tópico específico em suas contrarrazões para demonstrar a conduta desleal e de má-fé processual dos patronos da parte embargada, requerendo a aplicação das penalidades previstas nos artigos 77, 80 e 81 do CPC.

E
mbarg
os de
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
:
alega, em síntese, omissão quanto à análise individualizada
das provas relacionadas à má-fé da segurada, especialmente os documentos médicos que indicariam diagnóstico anterior à contratação e a foto-assinatura constante da proposta, que demonstraria a segurada em contexto hospitalar no momento da adesão.

Aponta ainda contradição quanto ao capital segurado e à modalidade vinculada, argumentando que o acórdão reconhece que se trata de seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento, mas simultaneamente afirma a prevalência absoluta do capital segurado fixo de R$ 55.000,00.

Por fim, sustenta omissão quanto à cláusula de cosseguro, alegando que o
acórdão não se manifestou expressamente acerca dos documentos contratuais que demonstrariam a previsão da divisão de riscos.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos,
evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Passo à análise dos embargos opostos pela seguradora CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

A embargante alega omissão quanto à análise individualizada das provas relacionadas à má-fé da segurada, contradição quanto ao capital segurado
e à modalidade vinculada, e omissão quanto à cláusula de cosseguro.

No que concerne à alegada omissão na análise das provas de má-fé, verifico que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, aplicando o entendimento consolidado na Súmula 609 do STJ.

O julgado reconheceu que a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação e analisou o conjunto probatório para concluir pela ausência de comprovação cabal da má-fé da segurada.

Embora não tenha havido menção expressa a cada documento específico apontado pela seguradora, como a foto-assinatura e os documentos médicos, o acórdão avaliou a questão em sua integralidade, concluindo que o conhecimento prévio de uma doença, por si só, não configura a má-fé exigida para desonerar a seguradora, sendo necessário evidenciar a intenção deliberada do contratante de fraudar o seguro.

O dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater cada argumento individualmente, mas sim de enfrentar as questões relevantes e suficientes para a formação de sua convicção. No caso, o acórdão adotou fundamentação suficiente para afastar a tese de má-fé, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à alegada contradição sobre o capital segurado, o acórdão foi claro ao reconhecer que o capital segurado foi fixado em R$ 55.000,00, com cobertura vinculada ao saldo devedor da operação.

A interpretação adotada privilegiou o valor expressamente contratado, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e a proteção do consumidor.

Não há contradição no reconhecimento da natureza do seguro prestamista e, simultaneamente, na adoção do valor expressamente previsto no contrato como limite da indenização.

No tocante à cláusula de cosseguro, o acórdão expressamente consignou que a divisão de responsabilidade entre as seguradoras é questão interna e operacional entre elas, não
podendo ser oposta ao consumidor sem comprovação de ciência prévia, clara e adequada. Não houve omissão, mas sim adoção de entendimento
contrário ao interesse da seguradora.

Passo agora à análise dos embargos opostos por EVANDRO MESSIAS DE ALMEIDA PORTELLA FONTES e EDUARDA DE OLIVEIRA FONTES.

Os embargantes apontam omissão quanto ao pedido de majoraçã
o dos honorários advocatícios recursais e quanto ao pedido de condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Quanto à majoração dos honorários recursais, verifico que o acórdão deixou de se manifestar sobre o pedido expressamente formulado nas contrarrazões de apelação. Contudo, não assiste razão aos embargantes quanto ao direito à majoração.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, pressupõe o não provimento do recurso, ou seja, a manutenção da decisão recorrida em sua integralidade.

No caso em análise, o recurso da seguradora foi parcialmente provido para determinar que o pagamento da indenização securitária seja efetuado diretamente ao Banco Votorantim S/A.

Havendo sucumbência recíproca em grau recursal, com o acolhimento parcial da pretensão da seguradora, não se configura a hipótese legal para a majoração dos honorários advocatícios. Assim, embora o acórdão tenha sido omisso ao não se manifestar sobre o pedido, tal omissão não implica no direito à majoração pretendida.

Quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, também verifico omissão no acórdão.

Os embargantes dedicaram um tópico específico em suas contrarrazões para demonstrar suposta conduta desleal e de má-fé processual dos patronos da seguradora, requerendo expressamente a aplicação das penalidades previstas nos artigos 77, 80 e 81 do CPC.

Alegaram que os patronos da seguradora teriam utilizado expediente ardiloso para obter documentos de maneira desleal, induzindo a parte a erro sob o pretexto de viabilização de proposta conciliatória. O acórdão, contudo, não se
manifestou sobre esta questão.

Analisando os autos, não verifico elementos suficientes para caracterizar a litigância de má-fé nos moldes alegados pelos embargantes.

A obtenção de documentos médicos pela seguradora, ainda que após o ajuizamento da ação, insere-se no exercício regular do direito de defesa, não configurando, por si só, conduta processual desleal ou de má-fé.

As hipóteses de litigância de má-fé, previstas no art. 80 do CPC, são taxativas e de interpretação restritiva, exigindo comprovação inequívoca da conduta dolosa da parte.

No
caso, não há evidências de que a seguradora tenha alterado a verdade dos fatos, usado o processo para conseguir objetivo ilegal ou procedido de modo temerário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos
dois recursos de
embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026